Tribunal: TJES
Processo: 5022022-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022022-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA e outros
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5022022-61.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA, CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RECORRIDO
: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES, CARLOS ALBERTO EVANGELISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Questão de ordem suscitada pelo requerido CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES que merece acolhida, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ QUANTO À PAUTA DE JULGAMENTO. RECONHECIMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA, COM CORREÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS REPRESENTANTES DA RÉ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

(1). Trata-se de questão de ordem suscitada pelo requerido CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES, que aduz a inexistência de intimação do ente fazendário quanto à inclusão do feito em pauta para julgamento, o que culminou no cerceamento de sua defesa e na nulidade do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

(2). Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. Nota-se que, efetivamente, o Requerido não foi intimado pessoalmente quanto à sessão de julgamento em questão, na medida em que a disponibilização da ciência se deu por meio do Diário da Justiça Eletrônico apenas na pessoa do advogado da pessoa particular, enquanto ao ente público constou apenas expressão ampla como “Procurador Estadual”, o que, por si, desatende a norma processual de intimação pessoal (art. 183, CPC/15 c/c art. 6º, Lei 12.153/09).

(3). Ademais, em consideração à impugnação apresentada pela parte autora, embora a referida nulidade não tenha sido arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos pelo Requerido, não se opera preclusão relativamente à nulidade que deveria o juiz decretar de ofício (art. 278, parágrafo único, CPC/15), tratando-se de nulidade absoluta, razão pela qual o seu reconhecimento, ainda que na atual fase processual, é medida que se impõe.

(4). Diante do exposto, considerando que o acórdão proferido resultou em inequívoco prejuízo ao Requerido (com provimento parcial do recurso e agravamento da condenação imposta em sentença),
MERECE SER ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
e, por consequência,
reconheço a nulidade do acórdão e de todos os atos processuais subsequentes
,
devendo ser pautado o feito para novo julgamento desta Turma Recursal
, procedendo-se à correta intimação pessoal das partes (ressaltando-se, inclusive, a necessidade de retificação da representação processual do Requerido no sistema PJE, de modo que as intimações futuras sejam realizadas em nome do Dr. Sandro Americano Câmara, OAB/ES 11.639).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)